Tribunal: TCU
Processo: 020.746/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor de Adilson Soares de Almeida e Leandro Pereira da Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Convênio 56/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Convênio 56/2013; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Adilson Soares de Almeida, Leandro Pereira da Silva e Município de Rorainópolis-RR, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas do Município de Rorainópolis-RR, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Adilson Soares de Almeida, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/6/2016 9.165,70 23/6/2016 58.407,22 28/6/2016 482,90 28/6/2016 482,90 15/8/2016 9.165,70 1/9/2016 482,90 2/9/2016 9.165,70 2/9/2016 482,90 5/9/2016 9.165,70 18/10/2016 482,90 19/10/2016 9.165,70 19/10/2016 482,90 20/10/2016 9.165,70 3/11/2016 9.165,70 3/11/2016 18.878,38 3/11/2016 54.288,57 9/12/2014 80.158,34 8/7/2015 98.248,29 3/8/2015 486.336,63 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Leandro Pereira da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2017 9.165,70 11/4/2017 7.173,36 11/4/2017 7.057,06 12/4/2017 6.910,81 5/4/2017 100.932,41 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis Adilson Soares de Almeida e Leandro Pereira da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; ; 9.8. esclarecer a Leandro Pereira da Silva que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Roraima, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis que a presente deliberação.